Tribunal: STF
Processo: RE 1538515
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (eDOC 31):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEFERIMENTO DA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1.142 DO STF. INAPLICÁVEL. DECISÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXEQUENDO. ART. 525, §§ 12 E 14 DO CPC/2015. TEMA 733 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento, interposto por UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença nº0009558-07.2012.4.02.5101, determinou o prosseguimento da execução relativa aos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento. 2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida na ação coletiva nº 0063635- 20.1999.4.02.5101 (99.0063635-0), promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de janeiro – SINTUFRJ, em que o pedido restou julgado procedente em parte para condenar a UFRJ ao pagamento do reajuste de 3,17% aos substituídos a partir de 1º de janeiro de 1995, acrescidos de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.( Evento 4, OUT7, fls. 22, 23, 29 e 39 dos autos originários) 3. Assim, cinge-se a controvérsia em verificar se a execução individual promovida no feito principal dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento da ação coletiva nº 0063635-20.1999.4.02.5101, viola a tese fixada no Tema 1.142 do STF. 4. Com efeito, quando se trata de execução, a matéria é disciplinada pelo art. 525 do CPC. Ademais, o E. STF tratou do tema no julgamento do RE 730.462 (tema 733), em 28/05/2015. 5. Decerto, a Suprema Corte, ao apreciar o Tema 1.142 (RE 1.309.081), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.” 6. Não obstante, o acórdão que reconheceu a Repercussão Geral relacionada ao Tema 1.142 do STF foi publicado em 18/06/2021, enquanto o título judicial que está sendo executado na ação principal já transitou em julgado em 22/09/2004. (Evento 4, OUT7, fls. 39 dos autos originários) 7. Destarte, o caso se encaixa no Tema 733 do STF, e, por conseguinte, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1.142 não é aplicável ao caso presente, devendo prevalecer o que restou decidido pela coisa julgada. 8. Precedente desta 5ª Turma Especializada: AG. 5004751-10.2024.4.02.0000, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Relator Desembargador Federal MAURO SOUZA MARQUES DA COSTA BRAGA, julgado em05/07/2024. 9. Agravo de Instrumento improvido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §8º, da Constituição da República, e ao Tema 1142 da repercussão geral.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 50, p. 4, 6):



    “Consoante ao inicialmente relatado, o acórdão recorrido manteve a decisão proferida pelo D. Juízoa quo que indeferiu o pedido de cancelamento do ofício requisitório referente à execução fracionada dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença coletiva, proporcional ao crédito da parte exequente na presente execução individual do título coletivo. 



    Ou seja, o acórdão recorrido permite o fracionamento dos honorários advocatícios fixados em ação coletiva de forma proporcional em execução individual do título coletivo em afronta ABSOLUTAMENTE direta ao art. 100, §8º, da CF/88 e à tese jurídica obrigatória firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1142 de repercussão geral, in verbis:



    (...)



    Desse modo, não restam dúvidas de que a decisão judicial que embasa o ofício requisitório ora discutido, ainda que se considere a questão decidida preclusa, deveria ter sido adequada aos preceitos constitucionais, especialmente o artigo 100, §8º, da CF/88, nos moldes da tese jurídica obrigatória fixada por esta Suprema Corte no seu Tema nº 1142 de repercussão geral, à luz da teoria da coisa julgada inconstitucional e da supremacia da Constituição Federal.”



    A Presidência do TRF da 2ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 65)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081-RG, sob a relatoria do Ministro Presidente (Tema 1142), fixou tese de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. O julgado restou assim ementado:



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Observa-se, portanto, que a conclusão do Tribunal de origem está em dissonância com o decidido por esta Corte, nos termos do Tema 1142, no sentido de que o crédito referente aos honorários advocatícios fixados em ação coletiva é uno e deve ser considerado em sua integralidade. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Execução contra a Fazenda Pública. Sentença coletiva. Execução individual. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Atuação de advogados em fases distintas do processo. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “[o]s honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Para se superar a conclusão da Corte de Origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1455224 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-06-2024 PUBLIC 21-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1419238 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente